Tribunal: CARF
Processo: 11030.901433/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.901433/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.316 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
PIETROBON & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 26/11/2012
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e
valor, é ônus que se atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento do
direito creditório versado nos autos.
VERDADE MATERIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. SUBSTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O julgador administrativo deve volver-se em busca do que realmente ocorreu
na situação colocada nos autos, descabendo, entretanto, substituir-se ao
Recorrente na sua obrigação de produção de provas do fato que alega.
PER/DCOMP.
PREECHIMENTO.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
RETIFICAÇÃO.
Inexatidões materiais verificadas no preenchimento da Declaração de
Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP, ou elaborada
mediante utilização de formulário, devem ser corrigidas mediante a retificação
do referido documento.
REINTEGRA. EMPRESA EXPORTADORA. INDICAÇÃO. REGISTRO DE
EXPORTAÇÃO. CONDIÇÃO.
Quando a exportação realizar-se por meio de Empresa Comercial Exportadora
- ECE, o Reintegra fica condicionado à informação da empresa produtora no
Registro de Exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.901433/2013-76
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.316 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901433/2013-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ 09:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, efetuado pela interessada a partir
do programa PER/DCOMP sob n.o 10745.30704.261112.1.5.17-6082 (1o Trimestre de
2012), onde a mesma pretende que seja reconhecido seu direito ao crédito no valor total
de R$ 48.205,70 relacionado ao Reintegra e, que seja compensado com débitos
informados no programa PER/DCOMP sob n.°s 25075.67748.030712.1.3.17-3495
(homologada parcialmente) e 33963.95401.271112.1.3.17-8220 (não homologada).
Depreende-se dos autos que a interessada apresentou pedido de
restituição/ressarcimento – PER/DCOMP referente a créditos do Reintegra. Analisado o
pedido, foi expedido o Despacho Decisório, acompanhado do demonstrativo de análise
de crédito, em 02/08/2013 (fl. 89/96) no qual restou reconhecido parcialmente o crédito
tributário pleiteado sob a fundamentação de que foi detectada a inconsistência relativa a:
-Nota Fiscal não relacionada à DE – Exportação direta
- Nota Fiscal posterior ao registro da Declaração de Exportação
- Fabricante não consta do Registro de Exportação
-Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados
O valor de crédito pleiteado foi de : R$ 48.205,70 e o valor de crédito reconhecido foi
de R$ 40.420,79.
O extrato do PER/DECOMP em análise (fl. 98) indica que o mesmo é resultado de
PER/DECOMP anterior retificado (22018.89325.020712.1.1.17-9965).
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 107/122 alegando, em síntese, o que segue:
1) No 1.o trimestre/2012 a manifestante fabricou e exportou produtos classificados nos
códigos NCM 1704.90.10, 1704.90.20, 1806.32.10 e 1806.90, abrangidos pelo
Reintegra.
2) Transmitiu o PER n.o 22018.89325.020712.1.1.17-9965, que se refere ao pedido de
ressarcimento do Reintegra do 1.o trimestre de 2012. O valor do crédito pleiteado neste
PER foi de R$ 40.947,70, mediante o somatório dos valores exportados nas notas fiscais
43969, 45837, 46875, 46876, 46878, 186981, 42552, 43256, 43257 e 43261.
3) No entanto, em 09/11/2012 a manifestante recebeu Termo de Intimação
RF039223865BR, apontando inconsistência assim descritas: NF não relacionada à DE-
Exportação Direta; NF não relacionada à DE - Venda a ECE; NF posterior ao registro
da Declaração de Exportação; Registro de Exportação não vinculado à DE.
Verificando que a informação constante do PER realmente estava equivocada, a
Manifestante, em 26/11/2012, fez entregar PER retificador 10745.30704.261112.1.5.17-
6082 (e DECOMP 33963.95401.271112.1.3.17-8220), corrigindo o equívoco apontado
no Termo de Intimação e Original PROCESSO 11030.901433/2013-76 inserindo outras
informações que resultaram em crédito de R$ 48.025,70, tendo por base as exportações
oriundas das NF lá elencadas.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.316 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901433/2013-76

4) O Despacho Decisório indeferiu o pedido de ressarcimento e homologando
parcialmente a compensação com o fundamento nas inconsistências relacionadas às
notas fiscais n.os 43969, 45837, 46875, 46876, 46878, 186984, 42552, 43256, 43257 e
43261:
-Fabricante não consta do Registro de Exportação
-Nota Fiscal não relacionada à DE
- Exportação Direta
-Nota Fiscal posterior ao registro da Declaração de Exportação
-Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados.
5) - "Fabricante não consta do Registro de Exportação":
Refere-se às NF 43256 e 43261 constantes do pedido de ressarcimento. No PER, foram
indicados as DD e RE para estas duas NF. Todavia verificou-se que deveria ter sido
acrescido como comprovante de exportação a DE 2120096881/6 e o RE 12/5055619-
001 a 043. As demais informações prestadas no PER estavam corretas, ou seja, a DE e o
RE informados são os que constam dos documentos juntados que comprovam a
exportação.
Quanto a não constar o nome do fabricante no RE, esta situação é suplantada pelas
informações constantes nos demais documentos vinculados ao processo, tais como
Memorandos de Exportação, Despachos de Exportação e NF da ECE, todos constantes
do anexo IV.
6) - "Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação Direta": Refere-se às NF 46875 e
46876 constantes do pedido de ressarcimento. No PER, foram indicados RE vinculados
no PER, de forma invertida. Os RE e as DE referentes a estas duas NF, podem ser
verificados através dos documentos relacionados no anexo V.
7) - "Nota Fiscal posterior ao registro da Declaração de Exportação": refere-se a NF
186984 constante do pedido de ressarcimento. De fato a Declaração de Exportação foi
registrada no dia 05/01/2012 e a NF da manifestante emitida em 06/01/2012, sendo que
disso resultou a inconsistência apontada no Despacho.
Contudo, em pesquisa ao SISCOMEX - EXPORTAÇÃO -Consulta ao Histórico do
Despacho n. 2120013038/3 (DDE) correspondente a esta NF, verifica-se que este foi
retificado no dia 09/01/2012 para incluir nova carga, qual seja, os produtos constantes
da NF 186984 da Manifestante. (Histórico Siscomex no anexo VI)
O procedimento de registro da DE antes da NF é necessário quando o prazo do "dead
line" é curto, sendo que para sua utilização procede-se a retificação. Aliás, tanto é
possível este procedimento e costumeiramente aceito, que o RE foi devidamente
emitido e a exportação se efetivou normalmente.
De fácil verificação que a manifestante não agiu em desconformidade e vinculou
corretamente os documentos no PER, conforme é possível averiguar através dos
documentos relacionados no anexo VI.
8) - "Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados": refere-se às
NF 42552 e 43257 constantes do pedido de ressarcimento. Verificou-se que as
informações prestadas no PER estão corretas, ou seja, a DE e o RE informados são os
que constam dos documentos fiscais que comprovam a exportação das mercadorias
remetidas à ECE através das NF 42552 e 43257 e que estão acostados no anexo VII. De
se notar que os documentos fiscais e os comprovantes de exportação fornecidos pela
ECE fazem menção aos RE apenas com o número raiz deste documento, sendo que não
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.316 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901433/2013-76

há o detalhamento do número do RE após o dígito verificador, o que pode ter gerado a
inconsistência.
9) - Dos produtos exportados NCM's 1704.90.10, 1704.90.20, 1806.32.10 e 1806.90.00
constantes das NF 43969, 45837 e 46878 Os produtos NCM's acima mencionados estão
contemplados no benefício do REINTEGRA.
Todavia verificou-se que não foram informados no PER vários comprovantes de
exportação que se referem a estas NF e que demonstram a exportação dos produtos
nelas listados relativos aos NCM's 1704.90.10, 1704.90.20, 1806.32.10 e 1806.90.00.
As informações prestadas no PER estavam corretas, mas incompletas, ou seja, a DE e o
RE informados são apenas parte dos que constam dos documentos fiscais que
comprovam a exportação das mercadorias exportadas através das NF 43969, 45837 e
46878 e que estão acostados no anexo VIII.
Assim, incorreu em falha a manifestante ao não relacionar parte dos comprovantes de
exportação pertinentes, ocasionando a inconsistência comentada, que, no nosso sentir,
não pode limitar o direito creditório do benefício fiscal.
Destarte, demonstrado está que as inconsistências apontadas no despacho e originadas
basicamente de equívocos no preenchimento do PER representam erros formais,
passíveis de correção pela análise documental, devendo o Despacho Decisório ser
reformado para fins de reconhecimento do crédito pleiteado e homologação da
compensação oferecida voluntariamente, tudo em homenagem ao Princípio da Verdade
Material.
10) Requer a suspensão dos débitos constantes da DECOMP até decisão final do
recurso interposto administrativamente, o reconhecimento do crédito pleiteado e a
juntada posterior de documentos que comprovem seu direito creditório.
O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, em síntese sob os fundamentos de que:
1. Quanto as imputações relacionadas à falta do fabricante no Registro de
Exportação e à Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação Direta,
argumenta-se que tentativas de retificar o PER/DCOMP com o acréscimo de
outros documentos de exportação (DE e RE) somente poderiam ser feita antes
da decisão da unidade que analisou o pleito, nos termos dos artigos 88 e 89 da
IN RFB 1.300/2012;
2. No tocante a parcela do Despacho Decisório que trata Nota Fiscal posterior ao
registro da Declaração de Exportação, aponta que esta teria sido registrada em
05/01/2012, contudo a NF 186984, contida no PER/DCOMP, emitida em
06/01/2012, não sendo possível ser, tal documento, hábil para comprovação da
exportação dos produtos nela referidos;
3. Relativamente ao item do Despacho Decisório Produto do Registro de
Exportação não consta dos Bens Exportados, diferentemente do alegado pela
manifestante, tratar-se-ia de erro quanto à indicação de NCM dos produtos que
não têm correspondência entre NF, RE e PER/DCOMP, e, neste sentido, não
haveria qualquer elemento de defesa e prova;
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.316 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901433/2013-76

4. Dos produtos exportados com NCM 1704.90.10, 1704.90.20, 1806.32.10 e
1806.90.00, contidas nas NF 43969, 45837 e 46878, a manifestante haveria
reconhecido não ter prestado as informações no PER relativas a todos as DE
correspondentes, sendo também o caso de retificação do pedido, na forma dos
arts. 88 e 89 da IN RFB no 1.300/2012;
5. A pretensão de modificar o pedido inicialmente formulado, para agregar
outros registros de exportação não indicados como fundamento para
concessão do direito em seu pleito de ressarcimento ou mesmo alterar os que
lá haviam sido indicados, não se sustenta no princípio da verdade material.
O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a Manifestação de
Inconformidade em 14/11/2020, conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
anexado ao presente processo.
Em 15/12/2020, foi apresentado Recurso Voluntário, no qual em preliminar se
alega a nulidade da decisão recorrida e, quanto ao mérito, em síntese, são ratificadas as razões já
apresentadas na peça que veiculou a Manifestação de Inconformidade.
São esses os fatos a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência do Colegiado para o
exame da matéria posta, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme colocado, trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de tributos
recolhidos no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras - REINTEGRA, previsto na Lei n° 12.546/20111, indeferido pela Unidade de
Origem da RFB, em decisão posteriormente confirmada pela DRJ 09.
Feitas essas breves colocações, passo à análise dos pontos controvertidos nos
autos.
1. Da Nulidade da Decisão Recorrida por Cerceamento do Direito de Defesa

1 Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas
cadeias de produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados no País
poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia
de produção.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.316 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901433/2013-76

Argumenta o Recorrente que, em qualquer processo, as decisões dos julgadores
devem ser precisas. Por isso, caberia, neste caso, minimamente, a autoridade julgadora da
instância inferior informar qual página não conseguiu realizar a leitura por alegada falta de
nitidez.
Salienta que a omissão, que teria se verificado na decisão recorrida, dificultou a
sua defesa, incorrendo-se no disposto no art. 59 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(Grifei)
No exame da eventual nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de
defesa, contudo, relevante é perquirir se a autoridade julgadora foi omissa em algum ponto ou
algum aspecto, algo que não foi dito e/ou algo que foi descrito equivocadamente, de modo a
prejudicar o entendimento dos fundamentos da decisão e, por conseguinte, a defesa do
Recorrente.
Ocorre que, primeiramente, em se tratando de pedido de ressarcimento, restituição
e de declaração de compensação, o ônus da prova do crédito é exclusivamente atribuído ao
contribuinte, diferentemente do que acontece quando se trata de auto de infração, caso em que as
provas da infração são de responsabilidade única do Fisco.
Na Manifestação de Inconformidade, o manifestante deve trazer todos os
documentos suficientes e aptos a demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, sob
pena de preclusão do direito de produção de provas documentais, conforme disposição do §4o do
art. 16 do Decreto no. 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.316 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901433/2013-76

(...)
(Grifei)
Mesmo que por hipótese afastada a preclusão quanto à juntada de novos
elementos, devido à aplicação ao caso da exceção prevista no citado §4o do art. 16 do DL no.
70.235/1972, o que se vê é que não foram trazidos quaisquer documentos junto ao Recurso
Voluntário que esclareçam acerca da existência do crédito, capazes de elidir a alegação de que
parte daquele acervo estaria sem nitidez, como de fato estão praticamente ilegíveis os
memorandos de exportação e os extratos do Siscomex.
Também seria possível comprovar o crédito mediante escrituração contábil e
fiscal, importante lembrar, podendo esta servir como suporte a documentos já contidos nos autos.
Por outro lado, observo que a fundamentação da decisão recorrida quanto à falta
de clareza dos documentos está compreensível e coerente; o entendimento do conteúdo desta não
foi comprometido pela falta da referência às folhas tidas como ilegíveis, até porque os
documentos acostados junto à Manifestação de Inconformidade não são grande volume, o que
dificultaria sobremaneira a análise dos mesmos.
Os vícios formais (elementos cuja ausência não impede a compreensão dos
fatos imputados), quando verificados, são incapazes de gerar a declaração de nulidade, caso
inexista prejuízo à defesa, de acordo com o princípio do prejuízo ou pas de nullité sans grief,
porque o legislador fez prevalece no processo administrativo-fiscal a necessidade de eficiência
dos atos da Administração Pública.
No exame das razões contidas no Recurso Voluntário, não se vê justificado em
que medida a ausência da indicação do número das folhas tidas por ilegíveis haveria prejudicado
a defesa.
No caso, foi possibilitado ao Recorrente, responsável pela prova, uma boa
compreensão do que estava sendo alegado pela instância inferior, sendo-lhe, como dito,
facultado repetir a juntada dos seus elementos comprobatórios ou, até mesmo, trazer novos
documentos aos autos, requerendo a esta instância recursal a apreciação do conjunto probatório,
com base na aplicação da regra de exceção prevista no mencionado §4o do art. 16 do DL no.
70.235/1972,.
Sendo assim, não verifico, de igual modo, a ocorrência de nulidade da decisão
recorrida, motivo pelo qual voto por rejeitar a preliminar suscitada.

2. Do Princípio da Verdade Material
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.316 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901433/2013-76

Acerca do princípio da verdade material, mencionado no Recurso Voluntário, é
certo que o julgador administrativo deve volver-se em busca do que realmente ocorreu na
situação colocada nos autos, descabendo, entretanto, substituir-se ao Recorrente na sua obrigação
de produção de provas do fato que alega. Para que as investigações possam eventualmente
prosseguir, cabe ao contribuinte fornecer robustos elementos acerca do quanto afirmado.
Não é o caso.
Destaco que o onus probandi é encargo que se atribui àquele que alega o fato,
cuja ocorrência se quer evidenciar no processo, principalmente em se tratando de alegação da
existência de crédito perante a Fazenda Nacional, conforme robusta e conhecida jurisprudência
deste Colegiado.
Inaplicável, na situação que se coloca, a realização de diligência, já que o
procedimento visa esclarecer ponto específico que reste nebuloso nos autos, que está a impedir o
julgador de formar sua convicção, não se prestando à reabertura de prazo para a juntada de
provas do crédito, em toda a sua extensão.
Considero, assim, acertada a decisão recorrida também quanto a este item.

3. Do Mérito
3.1. Fabricante Não Consta do Registro de Exportação
Segundo Despacho Decisório, na Relação de Notas Fiscais, Declarações de
Exportação e Registros de Exportação com inconsistências apuradas (fl.02), as notas fiscais nos
191592, 199438, 43250, 43262, 43449, 43575, 43951, 45272, 45271 estariam sem a
identificação do fabricante do produto, conforme se depreende de tabela trazida pelo Fisco,
sendo essa a razão da glosa.
No Despacho Decisório, a imputação, então, é a seguinte:
Fabricante não consta do Registro de Exportação
A identificação do fabricante do produto exportado consta do Registro de
Exportação. Nas operações de exportação direta, o emitente da Nota Fiscal é o
titular do Registro de Exportação e, nas operações de exportação por Empresa
Comercial Exportadora, o emitente da Nota Fiscal deve constar entre os
fabricantes indicados no Registro de Exportação.
O emitente da Nota Fiscal informada não consta como fabricante no Registro de
Exportação a ela vinculada no PER/DCOMP.

Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.316 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901433/2013-76

Alegou o Recorrente, em sua defesa, que a inconsistência da qual tratamos referir-
se-ia às NF 43256 e 43261, constantes do pedido de ressarcimento. No PER em menção, teriam
sido informados DE e RE diversos para estas duas NF, sendo este, em seu entender, o motivo da
glosa.
Observo, porém, que a defesa apresentada quanto à matéria em debate está
incoerente com a imputação. O caso é de inconsistência entre as notas fiscais listadas no
Despacho Decisório e o respectivo Registro de Exportação-RE, no que toca ao fabricante dos
produtos.
Examinando os autos, verifiquei a falta de juntada das citadas notas fiscais nos
191592, 199438, 43250, 43262, 43449, 43575, 43951, 45272, 45271, que, uma vez analisadas,
poderiam dirimir a dúvida e elidir a imputação.
Ademais, de acordo com a Instrução Normativa no 900/2008, art. 29-B, caput e §§
1o e 2o, incluídos pela Instrução Normativa RFB no 1.224, de 23/12/2011, dispositivos estes
reproduzido ipsis litteris no art. 34 da IN RFB no 1.300/20122, a submissão da empresa comercial
exportadora ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (REINTEGRA) requer, realmente, a prestação da informação da empresa
produtora no Registro de Exportação:
Art. 29-B. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo Único ao Decreto no 7.633, de 1o de
dezembro de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1o Considera-se exportação a venda direta ao exterior ou a empresa comercial
exportadora (ECE) com o fim específico de exportação para o exterior.
§ 2o Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, o Reintegra fica
condicionado à informação da empresa produtora no Registro de
Exportação.
(...)
Por conclusão, a indicação do fabricante no Registro de Exportação-RE, em
acordo com as informações contidas nas notas fiscais, é essencial à fruição do Regime citado e,
por conseguinte, ao reconhecimento do próprio crédito, por isso, exigida pelos atos normativos
de regência da matéria (IN RFB 900/2008 e subsequente IN RFB 1.300/2012).

2 Art. 34. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados constantes do Anexo ao Decreto
no 7.633, de 1o de dezembro de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo
tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1o Considera-se exportação, a venda direta ao exterior ou a empresa comercial exportadora (ECE) com o fim
específico de exportação para o exterior.
§ 2o Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, a aplicação do Reintegra fica condicionada à indicação, pela
exportadora, do nome da pessoa jurídica produtora no Registro de Exportação.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.316 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901433/2013-76

Outro aspecto relevante a ser colocado é que, como referido em tópico anterior,
em se tratando de pedido de compensação, pedido de ressarcimento e declaração de
compensação, o ônus da prova do crédito se atribui ao contribuinte, sendo também esta a
jurisprudência sólida do CARF a respeito da matéria. Nesse sentido, colaciono algumas ementas
da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF/3a SJ, para melhor evidenciar o entendimento
do Colegiado sobre o assunto:
Numero do processo: 10880.679911/2009-04
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Data do fato gerador:
03/11/2005 PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO/RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO. Cabe ao interessado a prova dos fatos
constitutivos de seu direito em pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação. A mera apresentação de DCTF retificadora, desacompanhada de provas quanto ao valor retificado,
não tem o condão de reverter o ônus da prova, que continua sendo daquele que alega fato constitutivo do seu
direito.
Numero da decisão: 9303-008.181
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
Nome do relator: Rodrigo da Costa Pôssas
Numero do processo: 13116.000673/2007-99
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de ressarcimento, cumulado ou não
com declaração de compensação. Recurso Especial do Procurador parcialmente provido.
Numero da decisão: 9303-007.458
Nome do relator: JORGE OLMIRO LOCK
Em conclusão, faltando as provas capazes de elucidar a questão e ante à exigência
da implementação da condição consistente na indicação do fabricante da mercadoria exportada
para submissão ao REINTEGRA, deve ser preservada a decisão recorrida no aspecto em exame.
Ante ao exposto, nada a deferir quanto a este item da defesa.
3.2.
Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportado
Segundo o Despacho Decisório, houve glosa do valor referente à seguinte
inconsistência: Produto (identificado pelo código NCM) discriminado no Registro de
Exportação que não consta entre os listados na Ficha Bens Exportados do PER/DCOM.
De acordo com a decisão recorrida, trata-se-ia de erro quanto a indicação de NCM
dos produtos que não têm correspondência entre NF, RE e PER/DCOMP, e, neste sentido, a
manifestante não haveria trazido qualquer elemento de defesa e prova.
O Recorrente, por seu turno, atribui a glosa à seguinte situação:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.316 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901433/2013-76

Desta análise, verifica-se que não foram informados no PER vários
comprovantes de exportação que se referem a estas NF e que demonstram a
exportação dos produtos nelas listados relativos aos NCM ́s 1704.90.10,
1704.90.20, 1806.32.10 e 1806.90.00.
As informações prestadas no PER estavam corretas, mas incompletas, ou seja, a
DE e o RE informados são apenas parte dos que constam dos documentos
fiscais que comprovam a exportação das mercadorias exportadas através das NF
43969, 45837 e 46878 e que estão acostados no anexo VIII da MI.
Assim, incorreu em falha a Recorrente ao não relacionar parte dos
comprovantes de exportação pertinentes, ocasionando a inconsistência
comentada, que, no nosso sentir, não pode limitar o direito creditório do
benefício fiscal.

Perfilho-me ao entendimento manifestado na decisão combatida. E explico o
porquê.
Realmente, o pleito da manifestante para que seja deferido o crédito em face dos
alegados erros de preenchimento no PER/DCOMP, com a inclusão/alteração de RE e DE no
Pedido de Ressarcimento, corresponderia a uma retificação do documento, como bem ressaltou a
decisão recorrida.
A alteração de dados essenciais contidos no PER/DCOMP por meio dos recursos
apresentados na primeira e segunda esferas de julgamento administrativo representam a alteração
daquele pedido original, notadamente quanto às informações relativas ao crédito.
No Recurso Voluntário, há diversas manifestações do Recorrente literalmente no
sentido de que cometera erros de preenchimento do PER/DCOMP.
Ora, a correção de erros materiais deve ser feita através de transmissão de
PER/DCOMP retificador, conforme previsto no art. 89 da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012, que trata acerca da matéria em foco:
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 90.
(Grifei)
Sendo o erro do contribuinte de natureza essencial, o caso é mesmo de
cancelamento do PER/DCOMP e de transmissão de um novo documento à base de dados da
RFB.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.316 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901433/2013-76

Examinando-se os autos, contudo, verifica-se que há uma pretensão geral de
alteração no fundamento apresentado no PER, o que representa inovação no pedido inicial
analisado pela Unidade de Origem, que, a seu turno, debruçou-se sobre as informações outras
transmitidas pelo Recorrente.
Necessário ponderar que o Recorrente já tinha sido intimado pela RFB das
inconsistências no seu PER/DCOMP original, como relata no próprio no Recurso Voluntário:
No entanto, em 09/11/2012 a Recorrente recebeu Termo de Intimação
RF039223865, apontando inconsistências assim descritas:
- NF não relacionada à DE– Exportação Direta
- NF não relacionada à DE – Venda a ECE
- NF posterior ao registro da Declaração de Exportação
- Registro de Exportação não vinculado à DE;
Assim, antes da transmissão do PER/DCOMP e da emissão do Despacho
Decisório, o Recorrente foi cientificado da existência da maior parte das inconsistências que
seriam posteriormente apontadas. Mesmo no PER/DCOMP retificador, gerado após intimação
expedida pela Unidade de Origem, as inconsistência persistiram.
As modificações no PER/DCOMP, a depender da sua natureza, podem ser
promovidas por meio de documento retificador ou por novo pedido, desde quando ainda
pendente a decisão administrativa, ou seja, em momento anterior ao da emissão de Despacho
Decisório a respeito do crédito pleiteado.
Não se trata, o procedimento, de mero formalismo por parte da autoridade
julgadora da instância inferior, como sugere o Recorrente, eis que não é possível em fase de
julgamento modificar-se os dados do pedido original do contribuinte.
Avulta, ademais, não se encontrar incluída entre as competências definidas pelo
Regimento desta Casa (RICARF)3, para o Colegiado, que é uma instância recursal, a alteração de
ofício de dados informados em PER/DCOMP ou demais Declarações.

3.3. Nota Fiscal Não Relacionada à DE e Nota Fiscal posterior ao registro da
Declaração de Exportação

3 Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira) instância,
bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.316 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901433/2013-76

Também quanto a estes dois itens do Despacho Decisório, a alegação do Fisco ao
analisar o PER/DCOMP é a de que haveria inconsistências relativas ao preenchimento das notas
fiscais, em cotejo com as informações prestadas nas Declarações de Exportação - DE.
Primeiramente, as NF 46875 e 46876, incluídas no Pedido de Ressarcimento, não
estariam relacionadas às DE indicadas. No segundo caso, haveria inconsistência relacionada às
datas, sendo, assim, a data de emissão da NF posterior à da DE.
No que concerne à imputação primeira, o Recorrente reconhece o cometimento de
erro no preenchimento do PER/DCOMP:
De fato, ao preencher o Pedido de Ressarcimento, a Recorrente incorreu em erros, pois
vinculou equivocadamente os Registros de Exportação com as NF 43969, 45837,
46875, 46876, 46878, 186984, 42552, 43256, 43257 e 43261.
Tais erros fizeram com que o confronto eletrônico das informações promovido pelo
sistema da RFB entre o PER e os documentos fiscais de exportação, não encontrasse
parâmetros para validar o crédito do REINTEGRA decorrente das exportações
constantes destas NFs.
Da análise criteriosa ao detalhamento do Despacho Decisório, a Recorrente pôde
identificar as falhas cometidas e através da presente, busca o reconhecimento, de ofício,
do seu direito creditório.
Conforme antes colocado, os erros no preenchimento do PER/DCOMP devem ser
corrigidos com a transmissão de documento retificador, e não no curso do processo
administrativo fiscal.
Alega ainda o Recorrente que, realmente, a Declaração de Exportação
2120013038/3 fora registrada no dia 05/01/2012 e a NF 186984, emitida em 06/01/2012, sendo
que disso teria resultado a inconsistência apontada no Despacho Decisório.
Portanto, não há divergência entre a decisão recorrida e o Recurso Voluntário,
quanto ao fato em questão.
Assim, a decisão recorrida considera que a Nota Fiscal correspondente aos
produtos exportados seria documento necessário para o registro da declaração e obrigatório para
o instrução do DE, conforme previsto no art. 16, inc. I, da IN SRF 28/1994, não sendo possível
uma nota fiscal com data de emissão posterior à data de registro da declaração de exportação ser
admitida como documento hábil para comprovação da exportação dos produtos nela referidos.
De fato, a emissão da nota fiscal é precedente cronológico e pressuposto para
registro da Declaração de Exportação, à qual deve instruir. É o conteúdo do documento fiscal
que serve de base para os dados da DE, em razão do que se revela irregular o procedimento de
emissão da nota fiscal em momento posterior ao da aludida Declaração, de acordo com o que se
encontra disposto no Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), art. 588, inc. I:
Art. 588. A declaração de exportação será instruída com:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-002.316 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901433/2013-76

I - a primeira via da nota fiscal;
II - a via original do conhecimento e do manifesto internacional de carga, nas
exportações por via terrestre, fluvial ou lacustre; e
III - outros documentos exigidos na legislação específica.
Parágrafo único. Os documentos instrutivos da declaração de exportação serão
entregues à autoridade aduaneira, na forma, no prazo e nas condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Grifei)
Com razão a decisão combatida, ao manter a glosa relacionada à inconsistência
em comento, haja vista ter se constatado irregularidade quanto ao procedimento de registro da
Declaração de Exportação. Mais uma vez, o caso é de transmissão de PER/DCOMP retificador,
para correção das informações equivocadas relacionadas às notas fiscais e DE, ou cancelamento
do PER/DCOMP original, conforme o contribuinte entender mais adequado.
Para encerrar, tem-se que o efeito suspensivo da cobrança do crédito tributário,
requerido na peça recursal, ocorre independentemente de solicitação do Recorrente e de seu
deferimento por parte da instância superior no contencioso administrativo, porquanto efetuada no
órgão de origem da RFB face às disposições contidas nos arts. 151, inc. III, do CTN4, e 33 do
Decreto no 70.235/19725, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal- PAF.
Em vista de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão
recorrida e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

4 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-002.316 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901433/2013-76

Fl. 336
DF CARF MF
Original